Tribunal: STJ
Processo: 2166533-17.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1947868 - SP (2021/0209187-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARCAVELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: RESERVA
CASA
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
MARCO BARDELLI - SP453339
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES FUENTES DE LIMA
RECORRIDO
: HENRIQUE FERREIRA SABIONI DE LIMA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA
MENOR.
§ 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ART. 28,
GRUPO
ECONÔMICO
FAMILIAR
DE
FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL E GERENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
II, DO CPC.
ART. 80,
VALORAÇÃO DA CONDUTA PROCESSUAL PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em
agravo de instrumento, manteve decisão de acolhimento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as recorrentes no
polo passivo de cumprimento de sentença, com fundamento na teoria
menor e na existência de grupo econômico familiar de fato.
Documento eletrônico VDA52212555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 29ecbe31-52c2-4246-883f-99fe2c2fe929

2. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
manifesta-se, de forma fundamentada, sobre as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses
da parte recorrente. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que,
para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no
§ 5o, do CDC, basta a constatação de que a
art. 28,
personalidade da pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a
comprovação de abuso da personalidade jurídica ou fraude.
4. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela existência de grupo econômico familiar de fato,
caracterizado por intricado relacionamento entre os sócios, identidade
de ramo de atuação, participação societária pretérita e manobras
societárias indicativas de confusão gerencial e patrimonial.
5. Rever as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias
quanto a configuração do grupo econômico de fato e a confusão
patrimonial demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem quanto
a caracterização da conduta processual como dolosa e atentatória a
dignidade da justiça também esbarra no óbice da
por
Súmula 7/STJ,
demandar revolvimento do contexto fático-probatório.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
04/11/2025
10/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 29ecbe31-52c2-4246-883f-99fe2c2fe929

RECURSO ESPECIAL No 1947868 - SP (2021/0209187-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARCAVELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: RESERVA
CASA
GRANDE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
MARCO BARDELLI - SP453339
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES FUENTES DE LIMA
RECORRIDO
: HENRIQUE FERREIRA SABIONI DE LIMA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA
MENOR.
§ 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ART. 28,
GRUPO
ECONÔMICO
FAMILIAR
DE
FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL E GERENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
II, DO CPC.
ART. 80,
VALORAÇÃO DA CONDUTA PROCESSUAL PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em
agravo de instrumento, manteve decisão de acolhimento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as recorrentes no
polo passivo de cumprimento de sentença, com fundamento na teoria
menor e na existência de grupo econômico familiar de fato.
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

2. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
manifesta-se, de forma fundamentada, sobre as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses
da parte recorrente. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que,
para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, prevista no
§ 5o, do CDC, basta a constatação de que a
art. 28,
personalidade da pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a
comprovação de abuso da personalidade jurídica ou fraude.
4. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela existência de grupo econômico familiar de fato,
caracterizado por intricado relacionamento entre os sócios, identidade
de ramo de atuação, participação societária pretérita e manobras
societárias indicativas de confusão gerencial e patrimonial.
5. Rever as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias
quanto a configuração do grupo econômico de fato e a confusão
patrimonial demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem quanto
a caracterização da conduta processual como dolosa e atentatória a
dignidade da justiça também esbarra no óbice da
por
Súmula 7/STJ,
demandar revolvimento do contexto fático-probatório.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RESERVA CASA GRANDE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CARCAVELOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (RESERVA E CARCAVELOS), com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
a
do Estado de São Paulo.
A origem da controvérsia reside em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado por HENRIQUE FERREIRA SABIONI DE LIMA e
FERNANDA RODRIGUES FUENTES DE LIMA (HENRIQUE E FERNANDA), nos autos
de cumprimento de sentença movido contra a empresa Esser Santorini Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda. O Juízo de primeira instância acolheu o pedido para estender a
responsabilidade executiva a diversas pessoas físicas e jurídicas, incluindo RESERVA E
CARCAVELOS, com base na formação de grupo econômico e confusão patrimonial.
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

Inconformadas, RESERVA E CARCAVELOS interpuseram agravo de
instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, em acórdão
da relatoria do Desembargador Miguel Brandi. O julgado manteve a desconsideração
com base na teoria menor (art. 28 do CDC), aplicável à relação consumerista, e na
constatação de um intricado relacionamento familiar, que uniria RESERVA E
CARCAVELOS ao grupo da devedora original. Adicionalmente, condenou-as ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (e-STJ,
fls. 51 a 61).
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, admitindo-se o
prequestionamento da matéria (e-STJ, fls. 337 a 343).
Nas razões do recurso especial, RESERVA E CARCAVELOS apontaram
violação dos arts. 485, VI, 80, II, e 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 49-A e 50 do
Código Civil; e
§ 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentaram, em
art. 28,
síntese, que
são partes ilegítimas para figurar no incidente, pois não possuem
(1)
qualquer vínculo societário com a devedora, pertencendo a grupo econômico distinto
(Cyrela);
a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingir terceiros de
(2)
boa-fé, mesmo sob a ótica da teoria menor, sem a comprovação de abuso ou fraude; (3)
a multa por litigância de má-fé foi aplicada indevidamente, pois a não comprovação de
uma alegação não se confunde com alteração da verdade dos fatos; e
o acórdão que
(4)
julgou os embargos de declaração foi omisso. Apontaram, ainda, dissídio jurisprudencial
com julgado desta Corte (e-STJ, fls. 64 a 86).
O recurso foi admitido na origem pela alínea
do permissivo constitucional,
a
tendo sido concedido efeito suspensivo (e-STJ, fls. 405 a 409).
Foram apresentadas contrarrazões por HENRIQUE E FERNANDA, nas quais
defenderam a manutenção do acórdão recorrido, ressaltando a existência de um
complexo esquema de ocultação patrimonial e confusão entre as empresas da família
Horn (e-STJ, fls. 415 a 429).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento.
Da contextualização fática
A questão central gira em torno da possibilidade de se estender a
responsabilidade por dívida de natureza consumerista a sociedades que, embora não
componham formalmente o mesmo grupo econômico da devedora principal (Esser),
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

mantêm com esta estreitos laços familiares e gerenciais (Cyrela), configurando, segundo
as instâncias ordinárias, um grupo econômico de fato.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a decisão de primeira
instância, entendeu que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica,
aliada ao intricado relacionamento familiar e a manobras societárias, justificava a
inclusão de RESERVA E CARCAVELOS no polo passivo da execução.
Do objetivo recursal
RESERVA E CARCAVELOS buscam a reforma do acórdão para que seja
reconhecida sua ilegitimidade passiva, afastando-se a desconsideração da personalidade
jurídica em relação a elas, bem como para que seja revogada a multa por litigância de
má-fé que lhes foi imposta.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
RESERVA E CARCAVELOS apontaram violação dos arts.
1.022 do CPC, alegando
(1)
negativa de prestação jurisdicional;
485, VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade
(2)
passiva por ausência de vínculo societário com a devedora;
28, § 5o, do CDC e 49-A
(3)
e 50 do CC, pela impossibilidade de extensão da responsabilidade a terceiros sem a
comprovação de abuso da personalidade; e
80, II, do CPC, pela aplicação indevida
(4)
de multa por litigância de má-fé.
(1) Da alegada violação do
do CPC
art. 1.022
De início, afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar os embargos de declaração,
consignou, de forma clara, que as questões suscitadas por RESERVA E CARCAVELOS
já haviam sido devidamente enfrentadas no acórdão do agravo de instrumento,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
Confira trecho do acórdão embargado:
Da lição acima é possível depreender que não há na redação do
Acórdão, posto em enfrentamento, qualquer dos vícios apontados pela
embargante. Na verdade, inconformada com a decisão proferida,
pretende a embargante rediscutir a matéria do apelo para que haja novo
julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena de
infringência, que somente se admite em situação excepcional (que não é
o caso) [e-STJ, fls. 337 a 343].

O fato de a decisão ser contrária aos interesses das recorrentes não configura
negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados
sejam suficientes para embasar a decisão.
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

(2) Da desconsideração da personalidade jurídica e da ilegitimidade passiva
No mérito, a controvérsia principal reside na aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica a sociedades que, segundo RESERVA E
CARCAVELOS, seriam terceiras estranhas à relação obrigacional. Alegam que, por não
integrarem formalmente o grupo Esser e não possuírem sócios em comum com a
devedora originária, não poderiam ter seu patrimônio alcançado.
A argumentação, todavia, não se sustenta.
O acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, não se
limitou a constatar a mera relação de consumo. Foi além, identificando uma série de
elementos que, em conjunto, apontam para a existência de um grupo econômico familiar
de fato, onde a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas era utilizada como escudo
para frustrar o direito de credores.
O Tribunal paulista destacou o intricado relacionamento familiar, a participação
pretérita de uma empresa do grupo Esser no capital social da Carcavelos, a similaridade
dos objetos sociais e a existência de manobras societárias suspeitas.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim fundamentou:
O vínculo de parentesco possibilita, neste caso, a desconsideração da
personalidade jurídica, até porque a Esser Ltda. foi sócia da Carcavelos
quando a execução já estava em curso. Com efeito, membros da família
Horn ou ocupam cargos de administração ou são sócios majoritários na
Cyrela e nas empresas coagravantes, o que demonstra intricado
relacionamento familiar que, evidentemente, não interessa aos
consumidores exequentes e nem a eles pode ser oposto. As
ponderações das recorrentes só seriam pertinentes se ventiladas em
discussão submetida exclusivamente ao regime do direito civil ou do
direito empresarial. Além disso, deve ser observada a alteração das
verdades dos fatos (de que as coagravantes teriam propósitos
específicos) como elemento autorizador da desconsideração da
personalidade jurídica (e-STJ, fls. 51 a 61).

Aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, positivada no
§ 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a
art. 28,
medida sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 284/STF
JURÍDICA. TEORIA MENOR.
§ 5o, DO CDC .
ART. 28,
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC .
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Nos termos do art . 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo
mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao
ressarcimento
de
prejuízos
causados
aos
consumidores
(
.
Súmula 568/STJ)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.002.504/DF, Julgamento:
TERCEIRA
2/5/2022,
TURMA, DJe 4/5/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO . INCIDENTE. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
§ 5o, DO CDC . TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS
ART. 28,
DE
GESTÃO.
PRÁTICA
.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CARÁTER
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO .
1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor
demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos
prejuízos causados.
2 . A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de
aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do
do CDC não
art. 28
dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora
ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão,
ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a
prática de atos de administração.
3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam
prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve
ser afastada a multa do art . 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ.
4. Recurso especial provido .
(REsp 1.900.843/DF, Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/5/2023,
30/5/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO . INCIDENTE. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
§ 5o, DO CDC . TEORIA MENOR.
ART. 28,
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA . POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ) .
2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor
demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos
prejuízos causados.
3 . A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de
aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do
do CDC não
art. 28
dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não
integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como
gestor. Precedente.
4 . Recurso especial provido.
(REsp 1.862.557/DF, Relato: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe 21/a6/2021)
15/6/2021,

A aferição desse "obstáculo" não exige a prova de fraude ou abuso de direito,
bastando a insolvência da devedora.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
verificaram que a complexa estrutura societária que envolve RESERVA E CARCAVELOS
e a devedora original, todas geridas sob a influência da mesma família, representava
efetivo entrave ao adimplemento do crédito.
Rever essa conclusão, para acolher a tese de que RESERVA E
CARCAVELOS são meras terceiras de boa-fé, exigiria o reexame aprofundado do acervo
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.
D
(3) a multa por litigância de má-fé
Quanto a multa por litigância de má-fé, RESERVA E CARCAVELOS
sustentam que a simples ausência de prova sobre suas alegações de que possuíam
propósitos específicos não caracteriza a conduta prevista no
II, do CPC.
art. 80,
O Tribunal paulista, porém, entendeu que a conduta foi mais grave do que o
mero insucesso probatório. Concluiu que RESERVA E CARCAVELOS deliberadamente
alteraram a verdade dos fatos ao afirmarem, sem qualquer lastro, que a empresa
Carcavelos teria finalidade filantrópica, com o intuito de induzir o juízo a erro.
A decisão consignou que as coagravantes alteram a verdade dos fatos quando
dizem que a Carcavelos tem propósito filantrópico (e-STJ, fls. 51 a 61).
A distinção entre o não exercício do ônus probatório e a alteração da verdade
dos fatos é matéria que, no caso, depende intrinsecamente da valoração da conduta
processual da parte, análise essa realizada pelas instâncias ordinárias. Modificar o
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

entendimento do Tribunal de origem, que qualificou a conduta como dolosa e atentatória
à dignidade da justiça, também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Diante do exposto,
do recurso especial, mas
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51960848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:24
Código de Controle do Documento: 3b56dff4-cfdb-4802-9ab3-4d60f94bc79b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.947.868 / SP
Número Registro: 2021/0209187-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00225932420178260100
0022593242017826010000478761520188260100
00478761520188260100
10811164620168260100 15652016 21665331720208260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARCAVELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : RESERVA CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
MARCO BARDELLI - SP453339
RECORRIDO
: FERNANDA RODRIGUES FUENTES DE LIMA
RECORRIDO
: HENRIQUE FERREIRA SABIONI DE LIMA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ALMEIDA - SP127553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA52208778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 4b15b2ce-cb74-42e2-ae43-6ede44634630

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 4b15b2ce-cb74-42e2-ae43-6ede44634630